Tribunal: TJMT
Processo: 1000787-42.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000787-42.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[KARLA JANAINA BARROS DOS ANJOS - CPF: 785.742.001-82 (RECORRIDO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PROLONGADA E IRREGULAR. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO ÀS VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.

Remessa necessária da sentença que, em Ação de Cobrança proposta por servidora contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos contratos administrativos e condenar o ente público ao pagamento de verbas de natureza constitucional, no período compreendido entre janeiro de 2014 e 31/05/2019.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a sucessiva renovação de contratos temporários para exercício de função pública por mais de uma década; (ii) saber se, reconhecida a nulidade dos contratos, subsiste o dever da Administração Pública de pagar as verbas remuneratórias relativas ao vínculo reconhecido, observada a prescrição quinquenal.

III. Prejudicial de prescrição

3.

As pretensões fundadas em relação jurídica de natureza administrativa estão sujeitas à prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, sendo inaplicáveis os prazos trabalhistas da CLT e a tese trintenária do FGTS.

4.

Correta a sentença ao declarar prescritas as parcelas anteriores a janeiro de 2014, mantendo-se
incólume
a parte da demanda relativa ao período não alcançado pela prescrição.

IV. Razões de decidir

5.

A contratação temporária contínua, sem observância do excepcional interesse público e com base em normas estaduais inconstitucionais (ADI n. 3.662/MT), viola o art. 37, II e IX, da CRFB, implicando nulidade dos contratos administrativos.

6.

A nulidade dos vínculos não afasta o dever estatal de remunerar os serviços prestados, incluindo verbas de natureza constitucional como férias com 1/3, décimo terceiro salário e FGTS.

7.

A correção monetária deve observar o IPCA-E desde o vencimento da parcela, com juros moratórios aplicáveis à caderneta de poupança desde a citação, conforme decidido pelo STJ no Tema n. 905.

V. Dispositivo e tese

8.

Sentença ratificada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento
:

“1. É nulo o contrato temporário firmado com base em norma estadual declarada inconstitucional, quando destinado a suprir necessidade permanente e por período prolongado, em afronta ao art. 37, II e IX, da CRFB.

2. A nulidade do vínculo contratual não afasta o dever da Administração Pública de remunerar o servidor pelo serviço prestado, incluindo férias, décimo terceiro salário e FGTS.

3. O prazo prescricional aplicável às ações de cobrança fundadas em relação jurídica administrativa é o quinquenal previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, alcançando todas as parcelas anteriores a janeiro de 2014.”

____________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, art. 37, II, IX e §2o; Decreto n. 20.910/1932, art. 1o; Lei n. 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI n. 3.662/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator para acórdão, Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 23.03.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária da Sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança, proposta por Karla Janaina de Souza Barros, contra o Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a nulidade dos contratos temporários, firmados entre as partes (01/06/2007 a 31/07/2011 e 08/08/2013 a 31/05/2019), condenando o Requerido ao pagamento de FGTS, férias acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro, sem incidência de multa, salários atrasados, referente a segunda quinzena de dezembro, salários integrais de janeiro e primeira quinzena de fevereiro e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (id. 315632874, págs. 01/08).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado para este Tribunal de Justiça, por força dos artigos 496, I, do CPC.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Paulo Ferreira Rocha, deixou de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 320139357, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta do relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança, proposta por Karla Janaina de Souza Barros, contra o Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Denota-se dos autos que Karla Janaina de Souza Barros
propôs a Ação de Cobrança, contra o Estado de Mato Grosso, alegando
ter trabalhado de forma ininterrupta por mais de dez anos, mediante renovações sucessivas de contratos precários, sem gozo de férias, sem pagamento de décimo terceiro salário e sem recolhimento de FGTS.

Sustentou, na inicial, que o Estado de Mato Grosso mascarou a relação de emprego estável por meio de contratações temporárias contínuas e irregulares, em violação ao art. 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Defendeu o afastamento da prescrição quinquenal, com base nas Súmulas ns. 85, do STJ e 443, do STF, defendendo a prescrição trintenária para o FGTS, nos termos do julgamento do ARE n. 709.212/DF, com modulação dos efeitos conforme decisão do Ministro Gilmar Mendes.

Invocou a ADIn n. 3.662/MT, julgada procedente pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucionais dispositivos da Lei Complementar Estadual n. 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso), na redação dada pela LC n. 12/1992, por permitir contratações temporárias genéricas e indefinidamente prorrogáveis.

Sustentou que os contratos firmados com base nesses dispositivos são nulos, mas geram direito às verbas de natureza constitucional (férias, 13o salário, FGTS, abono constitucional e verbas rescisórias), sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Requereu o reconhecimento da unicidade contratual nos períodos de 01/06/2007 a 31/07/2011 e 08/08/2013 a 31/05/2019, alegando que os intervalos entre os contratos foram inferiores a 90 dias, bem assim o pagamento de: a) salários atrasados (quinzena de dezembro e meses de janeiro e fevereiro de cada ano); b) 13o salários e férias com 1/3 constitucional (em dobro quando não gozadas); c) FGTS de todo o período, com prescrição trintenária; d) correção monetária e juros legais desde o inadimplemento; e) apresentação das fichas financeiras da servidora para fins de liquidação de sentença.

O Magistrado singular, ao apreciar o pedido, julgou-o parcialmente procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

I - RECONHECER
a prescrição das parcelas anteriores a janeiro de 2014;

II - DECLARAR
a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes nos períodos de

01/06/2007 a 31/07/2011 e 08/08/2013 a 31/05/2019;

III - CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento dos seguintes valores, relativos ao período de janeiro de 2014 a 31/05/2019:

a) FGTS (8% sobre a remuneração);

b) Férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, sem a incidência da multa de 40%;

c) Salários em atraso referentes à segunda quinzena de dezembro, salários integrais de janeiro e primeira quinzena de fevereiro.

Os valores apurados deverão ser corrigidos segundo o IPCA-E, a partir do vencimento e acrescidos de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a data da citação (TEMA 905 STJ).

Condeno o Estado ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §3o, I, do CPC.”

No caso em questão, a Autora visou à nulidade dos contratos temporários firmados com o Estado de Mato Grosso e, consequentemente, o pagamento do ente público estadual ao pagamento de FGTS, férias, 13o salário e diferenças salariais.

O Requerido, em sua contestação, suscitou a prejudicial de prescrição
bienal
,
em relação aos contratos encerrados até 31/07/2011 e quinquenal das parcelas anteriores a janeiro de 2014.

Com efeito, tratando-se de ação de cobrança de verbas derivadas de contrato administrativo nulo, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 1o
,
do Decreto n. 20.910/1932, o qual rege todas as pretensões contra a Fazenda Pública.

Dessa forma, n
ão há falar em prescrição bienal ou trintenária, pois a primeira é própria das relações trabalhistas regidas pela CLT e a segunda não se aplica quando se trata de relação jurídica de natureza administrativa.

Nessa toada,
a pretensão de recebimento de salários, férias, décimo terceiro e FGTS sujeita-se, igualmente, ao prazo de cinco anos.

Sendo assim, tenho que a
sentença, com acerto, acolheu a prescrição quinquenal, declarando prescritas todas as parcelas anteriores a janeiro de 2014, razão pela qual a prejudicial deve ser integralmente mantida.

Do Mérito

No mérito, a controvérsia limita-se à validade dos contratos temporários firmados entre as partes e às consequências jurídicas decorrentes de sua nulidade.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 37, incisos II e IX, admite a contratação por tempo determinado apenas para atender necessidade temporária e de excepcional interesse público.

Trata-se de exceção à regra do concurso público, que pressupõe observância dos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa.

O caráter transitório dessa forma de contratação impede que o Poder Público a utilize como instrumento de burla ao ingresso por concurso público, devendo a lei local prever, de modo taxativo, as hipóteses e prazos de contratação.

No caso vertente, verifico que a Autora foi contratada pelo Estado de Mato Grosso, na função de técnica do SUS, mediante sucessivas renovações contratuais, de 01/06/2007 a 31/07/2011 e de 08/08/2013 a 31/05/2019 (id. 315632396, págs. 01/09 e 315632397, págs. 01/16).

Os períodos evidenciam uma continuidade laboral que se estendeu por mais de uma década, o que descaracteriza por completo a excepcionalidade que deveria justificar a contratação temporária.

Cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 3.662/MT, declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar Estadual n. 04/1990, com redação dada pela LC n. 12/1992, exatamente por permitir contratações genéricas e prorrogações indefinidas.

Dessarte, os contratos celebrados com base nesses dispositivos são nulos de pleno direito, em virtude da afronta ao art. 37, incisos II e §2o, da CRFB.

A declaração de nulidade das contratações, todavia, não desconstitui por completo os efeitos materiais da prestação de serviço, devendo-se reconhecer a validade dos atos de execução laboral e a consequente obrigação de contraprestação pecuniária pelo Estado.

O §2o do art. 37 da CRFB dispõe que a inobservância do concurso público implica nulidade do ato, porém não se mostra correto o não recebimento pela contraprestação pactuada pelo tempo de serviço prestado.

Além disso, o art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990, assegura ao contratado, ainda que irregularmente, o depósito do FGTS, nos casos em que mantido o direito ao salário.

Desse modo, reconhecida a nulidade dos contratos, remanescem devidos à Autora os valores referentes a salários pelos serviços efetivamente prestados, férias acrescidas de 1/3 constitucional, 13o salário, depósitos do FGTS, no percentual de 8% sobre a remuneração mensal; e salários atrasados correspondentes à segunda quinzena de dezembro, ao mês de janeiro e à primeira quinzena de fevereiro de cada exercício.

Os valores devem ser apurados em liquidação, observando-se o período não prescrito, compreendido entre janeiro de 2014 e 31/05/2019, e atualizados monetariamente pelo IPCA-E, a partir do vencimento, com juros moratórios equivalentes aos aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação.

Diante disso, a ratificação da sentença é medida que se impõe.

Forte essas razões, em Reexame,
RATIFICO
a sentença
,
em Remessa Necessária
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025